Tribunal: STF
Processo: RE 1299947
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 275-276): 
    “EMENTA : PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. ADEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E Nº 41/2003. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de aplicação das majorações do teto de contribuição, determinadas pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. A autora alega: 1) a limitação ao menor valor teto foi confirmada pelo contador judicial; 2) a prescrição quinquenal deve ter como marco a data do ajuizamento da ACP nº 0004911-28.2011.4.03.6183, ocorrida em 05/05/2011.
    2. Não incide a decadência (art. 103, caput, da Lei nº 8.213/1991) nas pretensões de aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 a benefícios previdenciários concedidos antes dos citados marcos legais, porque consubstanciam mera revisão das prestações supervenientes ao ato de concessão. Precedentes desta Corte e do STJ.
    3. A propositura de ação coletiva interrompe a prescrição apenas para a propositura da ação individual. Em relação ao pagamento de parcelas vencidas, a prescrição quinquenal tem como marco inicial o ajuizamento da ação individual. Assim, ainda que o ajuizamento da ACP nº 4911-28.2011.4.03.6183 tenha interrompido o prazo prescricional, as parcelas pretéritas devem ser contadas do ajuizamento da presente ação. Precedentes do STJ.
    4. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. (STF, RE 564354, Repercussão Geral).
    5. No caso, foi informado pela Contadoria do Foro, órgão oficial e equidistante dos interesses das partes, que "o benefício instituidor da pensão autoral foi concedido antes da Constituição Federal de 1988, com base na legislação vigente à época, art. 28 do Decreto nº 77.077/76, tendo sido limitado ao menor valor-teto de Cr$ 10.410,00 na data de sua concessão (21/10/1977)". Impõe-se a reforma da sentença, devendo o termo inicial da condenação ser fixado na data do ajuizamento da ação, porque não houve requerimento administrativo.
    6. Juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal e RE com Repercussão Geral nº 870.947/SE.
    7. Correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, que está em harmonia com o REsp Repetitivo 1.495-146-MG.
    8. Apelação parcialmente provida, para: 1) condenar o INSS a revisar a RMI da pensão por morte (NB 123.932.193-4, DIB: 21/02/2002), derivada da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 040.209.638-0, DIB: 21/10/1977), aplicando-se os tetos limitadores estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003; 2) fixar o início dos efeitos financeiros na data do ajuizamento da ação.
    9. Honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC), observada a Súmula 111 do STJ.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 313-314).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; e 195, § 5º, da Constituição da República, bem como ao quanto decidido no RE 564.354, julgado sob o rito da repercussão geral.
    Nas razões recursais, alega-se que “o simples fato dos benefícios terem sido tetados quando da sua concessão não significa dizer que haverá necessariamente direito à revisão, pois é preciso verificar se algum efeito da incidência do teto ainda remanesce quando da entrada em vigor das EC 20/1998 e 41/2003.” (eDOC 1, p. 320).
    Aduz-se, ainda, que “A decisão recorrida, ao determinar a retirada do teto previdenciário na origem, implicou em majoração de benefício sem a correspondente fonte de custeio total , o que é vedado não só para o legislador, mas também para o aplicador da lei ao caso concreto, nos termos do art. 195, § 5º, da Constituição Federal.” (eDOC 1, p. 321).
    Por fim, assevera que “a decisão recorrida merece ser reformada quanto à questão relativa à fixação da correção monetária, nos termos do que preceitua o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, a partir da vigência da Lei 11.960/09, uma vez que consoante já aduzido a declaração de inconstitucionalidade foi restrita à atualização dos precatórios, não se aplicando ao caso em questão.” (eDOC 1, p. 323).
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 1, p. 461-462).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Nesse sentido, verificou-se que o benefício da autora sofreu limitação ao teto previdenciário então vigente, consoante transcrição do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 1, p. 274):
    “No caso, foi informado pela Contadoria do Foro, órgão oficial e equidistante dos interesses das partes, que "o benefício instituidor da pensão autoral foi concedido antes da Constituição Federal de 1988, com base na legislação vigente à época, art. 28 do Decreto nº 77.077/76, tendo sido limitado ao menor valor-teto de Cr$ 10.410,00 na data de sua concessão (21/10/1977)". 
    Ante o exposto, impõe-se a reforma da sentença, porque a autora faz jus à revisão do seu benefício.”
    Ademais, no que tange à atualização monetária, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que em 03.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 
    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente